Tribunal: STF
Processo: RE 1490776
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. PIS, COFINS, CSLL e IRPJ. 4. Programa de Retomada do Setor de Eventos - PERSE. Requisitos para adesão ao programa. CADASTUR. Portaria ME nº 7.163/2021. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental. Sem majoração de honorários, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem.